Tribunal: STF
Processo: ARE 1539063
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Eduardo Pedroso Fenerich interpõe agravo (eDoc 552), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 547) que, com base nos enunciados n. 279 e 636 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 532) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 476):



    Apelação Cível - Processual Civil e Administrativo - Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público contra CEF (servidor público e Vereador do Município de Jaboticabal), JCH e RJG (estes dois Prefeitos do Município de Jaboticabal) pela suposta prática de ato de improbidade administrativa em razão da edição das Portarias ns. 1.254/2012 e 1.357/2012 que dispensaram o servidor e vereador CEF da anotação de ponto a pretexto de ministrar Palestras e Cursos no Município - Sentença de procedência condenando os requeridos CEF, JCH e RJG pela prática de atos de improbidade com aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa - Recursos de apelação por cada um dos requeridos - Recursos de JCH e CEF providos em parte e, recurso de RJG provido na totalidade. 



    [...]



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 2º, 5º, II, XXXVI e LIV, 15, IV, e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal, sustentando que sua condenação por improbidade administrativa desconsiderou decisão judicial transitada em julgado e legislação municipal que autorizavam a dispensa do controle de ponto no cargo de médico municipal, por atuar em palestras e cursos de medicina preventiva, além de não haver dolo ou enriquecimento ilícito; afirma que a nova redação da Lei n. 8.429/92 (Lei n. 14.230/2021) exige dolo para configuração do ato ímprobo e deve ser aplicada retroativamente por ser mais benéfica.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, para reduzir a multa civil ao valor equivalente ao dano, mantendo, no mais, a condenação por ato de improbidade administrativa, na modalidade enriquecimento ilícito, em razão da dispensa indevida do registro de ponto no cargo de médico municipal e da configuração de dolo e dano ao erário, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos (eDoc 476, fls. 29 - 55):



    De início, a prova material por excelência do ato de improbidade administrativa está espelhada na própria edição das Portarias ns. 1.254/2012 e1.357/2012 e acostadas às fls. 705/706. 



    Ambas ostentam semelhante redação. 



    Foram editadas pelo então Prefeito José Carlos Hori.



    [...]



    Da leitura de tais portarias nota-se que as alterações promovidas visaram dar maior detalhamento no que toca ao considerando, para destacar que o servidor coordena para, ao depois, constar que o servidor ficará a disposição para coordenar e, também, deixar claro que estaria dispensado da anotação de ponto. 



    Evidente pois, do confronto das portarias em comento o claro intento de que eram voltadas exclusivamente para o fim de dispensar da anotação de ponto, e portanto, controle de horário, o servidor público que havia recém sido eleito vereador. 



    Não se apontou qualquer fundamento legal a justificar a normativa mas se preocupou em deixar clara, como dito, a dispensa de anotação de ponto e, para tanto, procurou, na segunda Portaria, destacar que ao servidor competiria a coordenação como que elevando a uma condição superior na hierarquia funcional a acarretar a não necessidade de anotação e controle de frequência. 



    E os desdobramentos da “execução” e concretude das Portarias restou plenamente confirmada seja pela prova documental seja, ao depois, pela própria palavra das testemunhas ouvidas no curso da instrução processual. 



    Aliás, no que toca ao apontado exercício de outras atividades que não aquelas características de Médico, a prova dos autos é por demais segura e encontra amparo na própria palavra dos requeridos, em especial, de Carlos Eduardo que reconheceu que desde a edição das Portarias passou a se concentrar na ministração das Palestras preventivas de Câncer Ginecológico e dos Cursos de Preparação de Gestantes. 



    A prova testemunhal confirma em parte tais assertivas defensivas, conforme oportuno apanhado traçado pela Nobre Magistrada sentenciante e que ora se aproveita, sobretudo porque não contrariada a prova. 



    Veja-se o teor da prova testemunhal, naquilo que se mostrou essencial:



    [...]



    Acontece, contudo, que esta prova testemunhal, por si só, não é apta a respaldar a tese defensiva de que a dispensa de anotação de ponto ou observância de uma carga horária semanal equivaleria ao trabalho exigido para a preparação e realização de palestras por parte do requerido Carlos Eduardo e que, portanto, não teria havido dano ao erário. 



    [...]



    Evidente, pois que, conquanto insista o requerido na alegação de que ministrou os cursos e palestras na quantidade alegada e na forma preconizada nas Portarias, o certo é que inexiste prova alguma a debelar a segura e firme demonstração promovida pela I. Promotoria de Justiça de que tal não passou de mero ardil.



    [...]



    Convém anotar, por oportuno, que mesmo em se demonstrando que as palestras e cursos teriam se dado na forma preconizada nas Portarias ainda assim restaria caracterizado o dano ao erário porque as atividades de ministração de Palestras e Cursos, embora tratassem da área de conhecimento do profissional médico, não diziam respeito às funções para o qual contratado pelo Município, asaber, Médico Obstetra e Ginecologista para o atendimento pessoal e direto de pacientes e acompanhamento correspondente.



    [...]



    Em razão do quanto exposto acima não viceja a alegação de que não demonstrado os prejuízos ao erário. 



    Ora, uma vez constatado que o servidor público deixou de cumprir sua jornada normal de trabalho e isto, por vários meses e anos, esta ausência correspondente exatamente ao prejuízo suportado pelo erário porque desembolsou os valores dos vencimentos do servidor por longo período sem obter a correspondente contraprestação de trabalho. 



    A I. Promotoria de Justiça, neste particular, trouxe detalhada planilha dos valores pagos a tal título ao requerido Carlos Eduardo, sendo esta suficiente à quantificação do prejuízo ao erário. 



    No que se refere à configuração do dolo específico, este restou sobejamente demonstrado no correr da instrução processual, à exceção do requerido Raul José Gírio, consoante se apreciará adiante. 



    Antes porém, impõe deitar atenção na conduta dos requeridos José Carlos Hori e Carlos Eduardo. 



    [...]



    Aliás, convém notar que muito antes da dispensa do horário de ponto e controle de frequência promovida pelas Portarias ns. 1.254/2012 e 1.357/2012 o requerido Carlos Eduardo já ministrava tais palestras sem solução alguma de continuidade à importante tarefa de atendimento dos pacientes na rede Municipal de saúde. 



    Em suma, a circunstância de que ausente qualquer procedimento administrativo prévio a lastrear a edição das Portarias somente reforça e confirma que tais somente foram editadas para atingir finalidade escusa e em desrespeito aos mais comezinhos princípios do Direito Administrativo. 



    [...]



    Evidente, pois, o conluio entre os requeridos José Carlos Hori e Carlos Eduardo para o fim de atingir fim não permitido por lei através da edição de Portarias com vistas a transparecer e conferir legalidade à dispensa de anotação de ponto. 



    [...]



    No que toca ao princípio da eficiência, de matriz constitucional (art. 37, “caput”, da CF), releva destacar que a dispensa da anotação de ponto, além de acarretar patente prejuízo ao erário, também resultou em inegável prejuízo à eficiência e adequação do serviço público de saúde disponibilizado à população local posto que, cada dia de ausência do servidor corresponde a nada menos do que dezesseis atendimentos não realizados ou, 320 atendimentos no mês ou, ainda, 3840 atendimentos no período de um ano.



     No que toca ao princípio da impessoalidade, a edição das Portarias claramente o ofendem posto que voltadas ao benefício do requerido Carlos Eduardo e, além disso, permitiam que tal servidor ocupasse posição de destaque na comunidade local, em razão da divulgação das palestras, quando ocorriam esporadicamente. 



    Emerge evidente interesse político na atuação escolhida em detrimento dos atendimentos rotineiros que a sua função de Médico exigiam. Salta aos olhos que as esporádicas palestras pretensamente ministradas pelo requerido nem de longe equivaleriam a tal indispensável atendimento ao público. 



    Não se olvide, por pertinente, que quando editada as portarias no final do ano de 2012 os requeridos José Carlos Hori e Carlos Eduardo Fenerich respondiam justamente à Ação Popular que questionava a incompatibilidade de carga horária dos cargos então ocupados por Carlos Eduardo nos anos anteriores, sobretudo do ano de 2001 a 2006. Quiçá tenha sido esta uma das motivações escusas ao ato para por termo a quaisquer questionamentos acerca da incompatibilidade de carga horária.



    Deste modo, não merece acolhida a pretensão exculpatória apresentada pelos requeridos Carlos Eduardo e José Carlos Hori de que não configurado o ato de improbidade administrativa por ausência de dolo. 



    O dolo, a vontade livre e deliberada em atingir determinado resultado, se mostra plenamente configurado e demonstrado no caso em apreço. 



    Primeiro porque, como acima destacado, patente e incontroversa a vontade de lesar o patrimônio público por meio da adoção de ardil burocrático, coma edição de Portarias em desacordo com as normas da Administração Pública. 



    E, segundo, porque restou claro que houve deliberado agir conjunto dos requeridos Carlos Eduardo e José Carlos Hori, por meio da estrutura administrativa do Município, em levar à efeito o desvirtuamento das normas e princípios que regem a matéria de prestação de serviços e controle de frequência e horários do servidor público. 



    Não se olvide, à propósito, que o requerido José Carlos Hori foi alertado expressamente pelo zeloso Promotor de Justiça por meio da Recomendação de fls. 712/714 de que haveriam diversas irregularidades e ilegalidades nas Portarias ns. 1.254/2012 e 1.357/12 relativas à dispensa de anotação de ponto pelo servidor ora requerido Carlos Eduardo Fenerich razão pela qual se recomendava a imediata revogação das portarias. Esta notificação ocorreu no mês de abril de 2018, durante a gestão de José Carlos Hori.



    Mesmo ante claro alerta, preferiu o requerido insistir na manutenção das portarias, o que evidencie, isto também, seu dolo específico no agir com vistas a atingir finalidade não permitida em lei. 



    Aos requeridos Carlos Eduardo e José Carlos não era dado desconhecer a necessidade de observar tais regras, mormente porque há anos já desempenhavam funções públicas, por ocasião da edição das Portarias.



    [...]



    No caso presente restou demonstrado não somente a violação de princípios como também o dano imposto ao erário e, portanto, configurada, no que toca aos requeridos Carlos Eduardo Pedroso Fenerich e José Carlos Hori, o ato de improbidade administrativa que lhes fora imputado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, precisamente a infração ao art. 9, “caput”, da LIA em relação ao requerido Carlos Eduardo, modalidade enriquecimento ilícito e art. 10º, “caput”, da LIA em relação ao requerido José Carlos Hori na modalidade prejuízo ao erário.



    [...]



    No caso dos autos incontroversa a gravidade da conduta improba praticada em conluio pelos requeridos Carlos Eduardo e José Carlos Hori porque sujeitaram a máquina administrativa a seus desígnios pessoais em detrimento do relevante interesse público primário de atendimento médico especializado e adequado que deveria ter sido prestado pelo primeiro requerido, em patamar superior a milhares de atendimentos médicos, com prejuízo financeiro não desprezível ao erário de um pequeno município.



    Além disso, a reprovabilidade da conduta dos requeridos ultrapassou a“mera” prática de um ardil para obter/permitir o enriquecimento ilícito haja vista que também colimou mascarar situação já anteriormente questionável de incompatibilidade de horário de trabalho do servidor Carlos Eduardo objeto de prévia Ação Popular, criando inadmissível privilégio a um servidor público do Município de Jaboticabal que também exercia as funções de vereador e Presidente da Câmara Municipal, apoderando-se da máquina estatal com espúria finalidade político partidária. 



    Em razão disso, reputo adequada a cumulação das sanções preconizadas na Lei de Improbidade Administrativa com vista a repreender severamente a conduta improba praticada. 



    Também adequada a fixação dos prazos de suspensão dos direitos políticos dos requeridos acima do patamar mínimo em razão da já mencionada gravidade da conduta improba e sua extensão. Prazo de suspensão fixado pela Magistrada Sentenciante no patamar intermediário que fica, portanto, mantido.



    (com meus grifos)



    Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    A via extraordinária é incompatível com a revisão daquele capítulo do acórdão recorrido, pois, para se concluir de forma diversa quanto à caracterização do ato ímprobo, da existência de dolo e da configuração de enriquecimento ilícito, exigir-se-ia a análise de norma infraconstitucional bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    O Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de que seja adotado o rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente